Tribunal: TJSP
Processo: 1064969-13.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
apelação cível – Ação de procedimento comum – Pretensão de anulação de ato administrativo e de indenização por danos morais – Concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar de 2a Classe do Estado de São Paulo (Edital no DP-1/321/21) – Reprovação na fase da avaliação psicológica – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminar de cerceamento de defesa – Acolhimento

Ementa:
apelação cível – Ação de procedimento comum – Pretensão de anulação de ato administrativo e de indenização por danos morais – Concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar de 2a Classe do Estado de São Paulo (Edital no DP-1/321/21) – Reprovação na fase da avaliação psicológica – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminar de cerceamento de defesa – Acolhimento – Questão controvertida a qual necessita, para seu deslinde, da produção de prova pericial – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada – Remessa dos autos à vara de origem para realização de prova pericial.
Recurso provido, com determinação.